Tribunal: TJBA
Processo: 8036466-02.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Órgão Especial Embargos de Declaração na Ação Ordinária Cível: 8036466-02.2024.8.05.0000 Embargante: Estado da Bahia Procurador do Estado: Djalma Silva Júnior (OAB/BA n° 18.157) Embargante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Silvana Brito Suarez Embargado: Município de Aramari/Ba Subprocuradora: Fernanda Cardoso do Nascimento Relator: Mario Alberto Simões Hirs PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO ORDINÁRIA CÍVEL. FESTEJOS JUNINOS. CONVÊNIO COM A MUNICIPALIDADE. INTERPRETAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO COM FINALIDADE INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia e Ministério Público, contra acórdão proferido nos autos de Ação Ordinária Cível. Os recorrentes alegam omissão quanto à interpretação dos artigos 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal e 26 da Lei nº 10.522/2002, especialmente no que tange ao conceito de ações sociais e sua aplicação nos festejos juninos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e contradição no acórdão recorrido quanto: (i) à aplicação das exceções legais previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal para festejos juninos; (ii) à compatibilidade da interpretação adotada com o conceito constitucional de assistência social; e (iii) ao impacto potencial de precedentes no rigor fiscal e proteção ao erário público. III. Razões de decidir 3. A decisão embargada fundamenta que as intervenções visam atender necessidades socioeconômicas e culturais da população, qualificando-se como ações sociais e culturais os festejos juninos, alinhadas às exceções legais. 4. Não se verificam omissões ou contradições relevantes, considerando que a análise do Tribunal incorporou argumentos e provas apresentados, inclusive precedentes que respaldam a interpretação extensiva. 5. O argumento de que os festejos juninos não se enquadram no conceito de assistência social foi devidamente analisado, não havendo violação literal ao artigo 203 da Constituição. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os festejos juninos são manifestações culturais cujo relevo histórico e potencial econômico, possui reflexos benéficos diretos a toda a sociedade, delineando o conteúdo de ação social na sua realização, a fazer incluir nas exceções mencionadas no § 3º, do art. 25 da Lei Complementar n. 101/2000 e art. 26 da Lei 10.522/2002.” Dispositivos relevantes citados: LC nº 101/2000, art. 25, § 3º; CF/1988, art. 203. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1774673/BA, Rel. Ministro Francisco Falcão, j. 29/06/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na Ação Ordinária Cível nº 8036466-02.2024.8.05.0000. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar os embargos, pelas razões a seguir expendidas.